Tribunal: TJMT
Processo: 0003709-71.2015.8.11.0087
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003709-71.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON DAPONT - CNPJ: 73.434.136/0001-83 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA E POR EDITAL - PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR - ABANDONO NÃO CONFIGURADO.

1.

Não se caracteriza como pedido genérico o pedido do Exequente para a citação do executado por meio de Oficial de Justiça e sendo negativa a diligência, a pesquisa junto aos Sistemas Infojud e Renajud, visando à localização do endereço do executado, bem como, restando infrutífera esta, o pedido de
citação por meio de Edital.

2. Equivocada resulta a extinção do feito por abando da causa, se dos autos consta a existência de pedido sem a devida análise pelo juízo singular.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Guilherme Carlos Kotovicz,
da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação de Execução Fiscal, pela qual foi extinta a Execução, por abandono, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, conforme decisão lançada no id.
156469897
.

Em suas razões (id.
156469898
), o Apelante discorre sobre os atos praticados no processo e nega que tenha sido inerte no cumprimento das diligências que lhe competiam para o efetivo andamento do feito.

Também alega que a sentença incorreu em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para suprir, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual negligência relacionada ao interesse no prosseguimento do feito, bem como defende a necessidade de dupla intimação, antes que seja extinta a Execução.

Asseverando que não houve reiteração de conduta omissiva de sua parte capaz de configurar o instituto de abandono de causa, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença extintiva da Execução, por inexistência de inércia.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a formalização da triangulação processual
(id.
156469001
).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se
que a sentença foi publicada em 20/09/2022 (informação contida na aba “Expedientes” do Executivo Fiscal em 1o Grau de Jurisdição), com interposição do Recurso em 12/10/2022, portanto, dentro do prazo
previsto no art. 1.003, § 5o, c/c 183 do CPC (id.
156469898).

Isento de preparo (id.
156761180
).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 175013192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ao que se vê dos autos, o processo foi extinto por abandono da causa, ao fundamento de que o Apelante não realizou as diligências que lhe competiam.

Transcrevo:

“(...)

Entre um ato e outro, o Exequente apresentou manifestação genérica, que se repetiu em inúmeros feitos desta Comarca, requerendo, a grosso modo, que a secretaria e o gabinete deste juízo vasculhasse todo o processo para saber qual a próxima providência a ser tomada, quando, na realidade, essa providência deveria ser requerida especificadamente pela parte Exequente, por meio de pedidos diretos que apontassem qual a diligência pretendida e em face de quem, possibilitando, assim, o prosseguimento do feito
.

Ato contínuo,
foi proferido despacho intimando o Exequente para apresentar pedido específico, apontando a diligência que pretende e em face de quem, sob pena de extinção
.

Contudo,
novamente o Exequente apresentou uma justificativa genérica, afirmando que apenas realizou um conjunto de pedidos para dar maior celeridade
.

Pois bem.

Sem delongas,
não compete a este juízo, ou a sua secretaria, fazer as vezes de Procuradoria do Município, que, ao analisar cada processo, deveria requerer, especificadamente, o que deseja para a satisfação do crédito tributário
, assim como faz todos os demais operadores do direito em suas respectivas demandas.

Nessa toada, verifica-se que,
mesmo intimado para tanto, a parte Exequente se recusou a dar andamento ao feito, limitando-se a repetir a mesma justificativa em inúmeros processos
.

Logo,
tendo em vista a inércia da parte Exequente, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, somente resta a extinção anômala do feito
.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.”

(g.n.)

(id.
156469897
).

Como se vê, o Juízo singular apontou, como fundamento da decisão, que para requerer seguimento ao feito o Apelante apresentou manifestação genérica
“
requerendo, a grosso modo, que a secretaria e o gabinete deste juízo vasculhassem todo o processo para saber qual a próxima providência a ser tomada
”
.

De fato, nota-se que não consta nos autos o CPF do Executado, de modo que foi determinado pelo Juízo singular que a Fazenda Pública Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse o número válido do CPF para que se pudesse proceder as buscas via Bacenjud, Renajud e Infojud (id.
156469883 - p. 31).

O Exequente, por sua vez, peticionou nos autos apresentando o número do CNPJ, tendo em vista a falta do número do CPF do Executado e, nessa oportunidade, requereu que independente da citação, houvesse a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, notadamente junto ao SPC e SERASA, nos termos previstos no inciso III do artigo 36 da Lei Municipal n.o 257/2017 (id. 156469883 - pp. 32/33), o que foi deferido
,
bem como a consulta de endereço a ser realizada pelos Sistemas disponíveis em Secretaria (id. 156469885 - p. 17).

Foi anexado aos autos consulta de informações cadastrais dos Sistemas Renajud e Infojud, informando endereço da parte executada e ausência de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (id. 156469888 e 156469889).

Ato contínuo foi certificado pelo Oficial de Justiça que “
levando-se em consideração que a quilometragem utilizada no mandado diz respeito a trecho pertencente a Comarca de Sorriso/MT, solicito que a parte autora atualize o endereço de forma a auxiliar este subscritor a localizar o imóvel”
sendo o mandado devolvido em cartório para as devidas anotações e finalidades (id. 156469891).

Diante disso, foi determinada a
intimação da parte Exequente (Município de Guarantã do Norte), para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 30 dias (id. 156469892).

Veio então, nova petição aos autos (id.
156469894
) apresentando vários pedidos, que não foram aceitos pelo Magistrado, que os entendeu
genéricos
, determinando a intimação do Apelante para que promovesse o regular andamento do feito, indicando as diligências pretendidas
,
sob pena de extinção (id.
156469895
).

Em vista do despacho proferido, o Apelante peticionou no id.
156469896
, justificando os pedidos anteriormente formulados e, na sequência, foi proferida sentença extintiva por abandono da lide (id.
156469897).

Pois bem.

Em que pese o Apelante tenha ignorado as determinações anteriores do Juízo, deixando de cumprir as diligências determinadas, é forçoso reconhecer que
a petição de id.
156469894
contém pedido expresso de expedição de mandado de citação por meio de Oficial de Justiça para a tentativa de localização do Executado, e, caso não localizado, fosse realizada a pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud (item “b” dos pedidos), seguindo-se a nova tentativa de citação (item “c”), e
no item “d”,
que então fosse considerado como incerto e não sabido o paradeiro da parte executada, determinando -se a citação por
edital
,

os quais não foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
.

Tais pedidos não devem ser considerados genéricos, pois expressam uma pretensão certa, consistente na realização de diligência específica, no intuito de promover o regular andamento do feito.

Logo, não há que se falar em abandono da causa pelo Apelante, pois visível o seu intuito em dar prosseguimento ao processo, mediante a localização de endereço do devedor, não retratando o costumeiro acerto a conclusão contida na sentença objurgada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO
.
REQUERIMENTO DE NOVA CARGA DOS AUTOS PARA IMPULSIONAR O FEITO FORMULADO PELO EXEQUENTE ANTES DE EXARADO O DECRETO EXTINTIVO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 APÓS A MANIFESTAÇÃO DO CREDOR.
O processo pode ser extinto por abandono da causa se o autor for intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, e nada requerer (art. 485, III e § 1o, do CPC/2015). Em face do interesse público na satisfação do crédito tributário sob execução, e tendo havido oportuna manifestação do exequente visando dar prosseguimento ao feito, descabe extingui-lo por inércia da parte
.
Precedentes desta Corte.
RECURSO PROVIDO”. (TJRS, Apelação Cível No 70079110003, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator:
Miguel Ângelo da Silva
, j. em 29/11/2018, Diário da Justiça do dia 06/12/2018) (g.n.)

Portanto, não subsistem nem o motivo e nem o fundamento vertidos na sentença para a extinção do feito.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023